Tribunal: TJES
Processo: 5003707-68.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003707-68.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA BARBOSA AGOSTINI
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003707-68.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NATHALIA BARBOSA AGOSTINI.

RECORRIDOS:
DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e BIANCOGRES CERAMICA S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. VÍCIO DE QUALIDADE. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS PORCELANATOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por NATHALIA BARBOSA AGOSTINI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva da fabricante BIANCOGRES CERÂMICA S/A e condenando apenas a comerciante DISTRIBUIDORA CAMPEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ao pagamento de R$ 2.498,38 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais referentes aos porcelanatos viciados, afastando os pedidos de restituição da mão de obra, despesas com outros materiais e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a responsabilidade solidária da fabricante BIANCOGRES, por integrar a cadeia de consumo; (ii) a violação ao dever de informação pela fabricante; (iii) o direito à restituição integral dos materiais adquiridos, incluindo acessórios de instalação e indenização pelos gastos com mão de obra; e (iv) a configuração de danos morais indenizáveis no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

3.

Em contrarrazões, os recorridos suscitam questões preliminares, e no mérito, defendem a manutenção integral da sentença.

4.

A recorrida formula pedido de impugnação a justiça gratuita, no entanto, não traz qualquer documento que infirme a declaração firmada pelo recorrente, razão pela qual,
afasta-se
de plano a preliminar arguida
, dado a presunção
iuris tantum
que orbita na manifestação de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

5.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e as recorridas como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inc. VIII, do mesmo diploma legal. Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

6.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença merece reforma. Isto porque, restou comprovado que os porcelanatos entregues apresentavam qualidade inferior ao adquirido pela consumidora, com vícios visíveis como ranhuras, marcas e manchas.

7.

A fabricante BIANCOGRES, como produtora dos porcelanatos comercializados pela distribuidora, integra efetivamente a cadeia econômica de produção e deve responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que não tenha transacionado diretamente com a recorrente, conforme previsão dos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC. Importante frisar, que “
o fornecedor que integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo
”, não havendo discussão a respeito, nos termos do art. 12 do CDC.

8.

Outrossim, não se vislumbra
in casu
, a presença das excludentes elencadas §3º do art. 12 do CDC, haja vista, que as recorridas não lograram êxito em demonstrar que cumpriram com o seu dever de informação. A indicação "QUAL: B" constante nas embalagens, embora existente, não se mostra suficientemente clara e ostensiva ao consumidor médio, decerto que, não se mostra possível exigir do consumidor o conhecimento técnico acerca das diferenças dos produtos por simples siglas.

9.

Nesse caminhar, a forma como a entrega foi realizada pela distribuidora, dificultou ainda mais a adequada conferência pela consumidora, configurando falha na prestação do serviço que contribuiu para que o vício não fosse detectado antes da instalação, portanto, sendo responsáveis solidariamente as recorridas em reparar os danos suportados pela requerente.

10.

Quanto aos danos materiais, entendo pelo acerto do Juízo de origem ao determinar a restituição apenas das quantias desembolsadas referente aos porcelanatos, uma vez que não restou adequadamente demonstrado que outros materiais utilizados na instalação se tornaram integralmente imprestáveis em razão exclusiva do vício nos porcelanatos.

11.

Enquanto o pedido de restituição da mão de obra, a prova dos autos demonstra que os pagamentos foram realizados em nome do advogado da recorrente, que não figura como parte. Embora alegue união estável de fato, não foi produzida prova suficiente desta condição, nem demonstrado de forma inequívoca que os valores desembolsados provieram do patrimônio da recorrente. Com efeito, não foi produzida prova testemunhal com a oitiva do empreiteiro, o que poderia elucidar a questão. Assim, ausente comprovação robusta do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela recorrente, mantenho a improcedência deste pedido.

12.

Noutro giro, quanto aos danos morais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados por mero descumprimento contratual, é de se observar que, no caso concreto, a conduta das recorridas extrapolou o simples inadimplemento. Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

13.

Considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento da recorrente sem importar em enriquecimento sem causa.

14.

Em face dessas considerações,

DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para:
I) AFASTAR
a ilegitimidade passiva da BIANCOGRES CERÂMISA S/A;
II) RECONHECER
a responsabilidade solidária das requeridas ao cumprimento de todas as obrigações;
III)
CONDENAR
solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

15.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

16.

Face o provimento recursal, deixo de arbitrar custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 55 da lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)